Tribunal: STF
Processo: SL 1359
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. PROCESSO PENAL. PREFEITO. MEDIDAS CAUTELARES DETERMINADAS EM PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA E OUTRAS. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.